Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Furto qualificado de cabos de telefonia. Princípio da insignificância. Qualificadoras. Rompimento de obstáculo. Escalada. Repouso noturno.
1 - Não se aplica o princípio da insignificância se o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato e há interesse social na intervenção estatal – furto de cabos de telefonia que causou prejuízos à coletividade.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Se o exame não foi feito e sequer ficou esclarecido em que consistiu tal rompimento, deve ser afastada a qualificadora.
3 - Subir em poste até a altura de cabos de telefonia exige agilidade e esforço físico incomuns, que merece maior reprovação e justifica a incidência da qualificadora de escalada.
4 - Para que incida a causa de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno. Afasta-se a causa de aumento se o furto foi cometido por volta das 5 horas da manhã, horário em que o supervisor de segurança da empresa de telecomunicação já estava em serviço, realizando a verificação da rede.
5 – A reincidência do réu impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos ou a suspensão condicional.
6 - Apelação provida em parte.